Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002126-07.2017.8.11.0041
PARTE apelante: Banco do Brasil S.A.
PARTE apelada: J. Ribeiro Novais - ME e Marcio Wilian Fidelis de Souza
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA — SENTENÇA COM DOIS DISPOSITIVOS ANTAGÔNICOS — NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO — EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO — ART. 489, III, DO CPC — IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o, DO CPC — RETORNO À ORIGEM.
É nula a sentença que contém dois dispositivos inconciliáveis — um julgando improcedentes os embargos monitórios e outro julgando-os parcialmente procedentes —, por ausência do requisito essencial previsto no art. 489, III, do CPC, que exige resolução clara e inequívoca das questões submetidas ao juízo.
A coexistência de comandos decisórios antagônicos no mesmo pronunciamento judicial compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, impondo às partes juízo de adivinhação acerca do conteúdo decisório, com patente prejuízo à formulação adequada de recurso.
O reconhecimento da nulidade de ofício é possível em sede recursal, por força dos efeitos translativos da apelação. Inaplicável o art. 1.013, §3o, do CPC, ante a impossibilidade de compreensão da conclusão da decisão recorrida em sua inteireza.
Recurso prejudicado. Determinado o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002126-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), J. RIBEIRO NOVAIS - CNPJ: 17.003.994/0001-00 (APELADO), MARCIO WILIAN FIDELIS DE SOUZA - CPF: 843.561.201-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA — SENTENÇA COM DOIS DISPOSITIVOS ANTAGÔNICOS — NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO — EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO — ART. 489, III, DO CPC — IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o, DO CPC — RETORNO À ORIGEM.

É nula a sentença que contém dois dispositivos inconciliáveis — um julgando improcedentes os embargos monitórios e outro julgando-os parcialmente procedentes —, por ausência do requisito essencial previsto no art. 489, III, do CPC, que exige resolução clara e inequívoca das questões submetidas ao juízo.

A coexistência de comandos decisórios antagônicos no mesmo pronunciamento judicial compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, impondo às partes juízo de adivinhação acerca do conteúdo decisório, com patente prejuízo à formulação adequada de recurso.

O reconhecimento da nulidade de ofício é possível em sede recursal, por força dos efeitos translativos da apelação. Inaplicável o art. 1.013, §3o, do CPC, ante a impossibilidade de compreensão da conclusão da decisão recorrida em sua inteireza.

Recurso prejudicado. Determinado o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002126-07.2017.8.11.0041

PARTE apelante:
Banco do Brasil S.A.

PARTE apelada:
J. Ribeiro Novais - ME
e
Marcio Wilian Fidelis de Souza

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1002126-07.2017.8.11.0041, referente a ação monitória ajuizada pelo banco em face de J. Ribeiro Novais - ME e Marcio Wilian Fidelis de Souza.

Em suas razões recursais (ID 222881300), o Banco do Brasil S.A. pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, que o FACP constitui mera metodologia de cálculo autorizada pelo Banco Central do Brasil, sem configurar índice autônomo ou encargo abusivo, razão pela qual não haveria fundamento para afastar sua aplicação. Adicionalmente, insurge-se contra a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, requerendo a inversão da sucumbência.

Em contrarrazões (ID 224441405), a Defensoria Pública, em nome do apelado J. Ribeiro Novais - ME, pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Sustenta que o FACP, embora o apelante o denomine de simples metodologia de cálculo, representa, na prática, aplicação cumulativa e disfarçada da comissão de permanência com outros encargos, em violação à Súmula 472 do STJ, gerando onerosidade excessiva ao devedor. Quanto à sucumbência, defende que a condenação em honorários decorre objetivamente do princípio da causalidade, previsto no art. 85 do CPC, sendo consequência natural do reconhecimento judicial da ilegalidade da cobrança praticada pelo banco. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, bem como o reconhecimento de que a sentença observou os princípios da proporcionalidade, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, impõe-se o exame de questão de ordem que se verifica de ofício, por força dos efeitos translativos do recurso de apelação.

No caso, da leitura da sentença recorrida, constata-se a existência de dois dispositivos decisórios internamente contraditórios e inconciliáveis.

Em determinado trecho, o juízo a quo afirma expressamente:
"julgo improcedentes os embargos monitórios então opostos"
, constituindo a prova escrita em título executivo judicial.

Ato contínuo, sem qualquer solução de continuidade lógica, o mesmo pronunciamento sentencial consigna:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos monitórios então apresentados"
, passando a enumerar os itens do dispositivo em sentido diametralmente oposto ao anterior.

Com efeito, essa duplicidade de conclusões decisórias configura vício insanável, porquanto ausente o requisito essencial previsto no art. 489, III, do CPC — aplicável ao caso —, que exige do dispositivo a resolução clara e inequívoca das questões submetidas pelas partes ao juízo.

Neste contexto, a sentença válida pressupõe um único comando decisório coerente, apto a definir com precisão o direito das partes e a produzir os efeitos da coisa julgada material, sendo que a coexistência de dois dispositivos antagônicos no mesmo pronunciamento judicial torna impossível identificar qual a conclusão jurídica efetivamente adotada pelo juízo de origem, impondo às partes verdadeiro juízo de adivinhação acerca do resultado da demanda.

O prejuízo à defesa é patente, posto que não é possível saber, a partir da leitura da sentença, se os embargos monitórios foram julgados improcedentes — com a integral constituição do título executivo nos termos postulados pelo banco — ou se foram julgados parcialmente procedentes — com o reconhecimento da abusividade do FACP e a determinação de recálculo do débito. Essa ambiguidade estrutural compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que inviabiliza a adequada formulação de recurso por qualquer das partes, que não podem insurgir-se com precisão contra aquilo que não conseguem identificar como o conteúdo decisório.

O exame dessa nulidade de ofício é plenamente possível nesta sede, considerando os efeitos translativos do recurso de apelação, que permitem ao tribunal conhecer de matérias de ordem pública independentemente de provocação das partes. Não estão presentes, contudo, as condições previstas no art. 1.013, §3o, do CPC para que se proceda ao imediato julgamento do mérito, tendo em vista que a falha na prestação jurisdicional configurada diante da duplicidade de fundamentações e dispositivos impede que as partes compreendam a decisão e apresentem recurso de forma adequada, sendo indispensável que o juízo de origem profira novo pronunciamento, livre do vício ora identificado, assegurando às partes a possibilidade de impugná-lo em sua inteireza.

A propósito:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA . NULIDADE DA SENTENÇA. DUPLO DISPOSITIVO. JULGAMENTO UNIPESSOAL PELO RELATOR. ARTIGO 932 DO CPC/2015 . SÚMULA 568 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA COM DOIS COMANDOS . ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . O Município de Sinop interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, anulando sentença que continha dois dispositivos. II. Questão em discussão 2. Saber se: (i) a decisão monocrática proferida pelo relator viola o princípio da colegialidade quando fundamentada em entendimento dominante; (ii) a sentença que apresenta dois dispositivos, um referente ao processo principal e outro a processo correlato, configura nulidade . III. Razões de decidir 3. O artigo 932 do CPC/2015 autoriza o julgamento monocrático pelo relator em situações específicas, e a Súmula 568 do STJ estabelece que o relator pode, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 4 . Não há violação ao princípio da colegialidade na decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante interposição de agravo interno, inexistindo qualquer prejuízo às partes.
5. Constitui entendimento consolidado nos tribunais que o ato sentencial não pode conter dois dispositivos ou exprimir dois comandos, sob pena de causar confusão e comprometer a compreensão do que deve ser seguido. 6 . A sentença que apresenta duplo dispositivo, ainda que um deles faça menção a outro processo, caracteriza erro material que atrai a nulidade do ato sentencial, devendo haver sentença própria em cada processo.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno desprovido . Tese de julgamento: “1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator fundamentada em jurisprudência dominante, assegurado o reexame da matéria pelo órgão colegiado mediante agravo interno; 2.
É nula a sentença que contém dois dispositivos, configurando duplo comando, ainda que um deles faça referência a processo correlato, por caracterizar erro material que compromete a clareza e a execução do julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.622.314/SE, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 8.6 .2020; TJRS, Apelação Cível no 70043779859, Rel. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 29.4 .2015; TJSC, APL 50260291620228240930, Rel. Saul Steil, j. 2.5 .2023. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10101024620178110015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA COM DOIS DISPOSITIVOS CONFLITANTES. RECURSO DO AUTOR . RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA DECISÃO, ANTE A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, A FIM DE QUE RETORNE À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. "É nula a sentença que contenha dois dispositivos antagônicos, o primeiro de procedência e o segundo de improcedência do pedido, sem que tenha havido oportuna correção do erro material . SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO." (TJRS, Apelação Cível, No 70043779859, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 29-04-2015) (TJ-SC - APL: 50260291620228240930, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 02/05/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA QUE CONTA COM DUAS FUNDAMENTAÇÕES E DOIS DISPOSITIVOS. RECURSO PREJUDICADO . I. Caso em Exame 1. Ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão de acidente sofrido pelo autor dentro das instalações do réu, ao cair no poço do elevador. II . Questão em Discussão 2. Recurso exclusivo do autor para discutir o justo arbitramento dos danos morais, bem como a procedência dos pedidos relativos aos danos materiais e lucros cessantes. III. Razões de Decidir 3 . Verificado, de ofício, que a sentença apelada conta com duas fundamentações e dois dispositivos que apresentam entendimentos díspares em relação ao caso concreto. 4. Efeito translativo dos recursos permite a análise da questão de ofício. 5 . Impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, face ao prejuízo que significaria aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Falha na prestação jurisdicional que não permite o exercício adequado do direito de recorrer. IV. Dispositivo 6 . Anulada, de ofício, a sentença, determinando que seja proferido novo julgamento pelo juízo de origem. Recurso prejudicado. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00014207020208190087, Relator.: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 05/06/2025, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/06/2025)

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
e
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA
, determinando o retorno dos autos ao Juízo 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT para que seja proferida nova sentença, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026